Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705280-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS RECORRIDA: ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS, em petição de ID 37012500, pugna pelo prosseguimento do feito com a incidência do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o regime dos precedentes. Para tanto, alega que embora a decisão de sobrestamento tenha invocado o Tema 1.046 (ID 22546073), o caso sob análise adéqua-se mais ainda ao que restou sedimentado no Tema 1.076, tendo em vista que o órgão julgador negou-se a fixar os honorários advocatícios baseado no elevado valor da causa. Nada a prover. A uma, porque o inconformismo manejado pelo ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 22532247). A duas, pois o Tema 1.076 é mais abrangente, incluindo os feitos em que a Fazenda Pública faz parte, não sendo a hipótese desta demanda. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor do citado precedente, a saber: (...) Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.046 do STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031